Tribunal: TJDFT
Processo: 0739763-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739763-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: POLIANNA VANESSA DE SIQUEIRA DINIZ IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado por POLIANNA VANESSA DE SIQUEIRA DINIZ contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Em síntese, alega a impetrante que a Resolução no 56/2009, da Anvisa, proíbe a exploração de qualquer atividade relacionada ao uso de câmaras de bronzeamento artificial. Todavia, há diversas decisões judiciais que declaram a nulidade da referida Resolução e que, ao tomar conhecimento delas, adquiriu de insumos, contratou mão de obra e obteve licenças, com o intuito de atuar na prestação de serviço de bronzeamento artificial. Ao final, requer a concessão da liminar para que possa explorar legalmente suas atividades, sem a intervenção estatal baseada em resolução declarada nula. No mérito, a confirmação da liminar e a concessão da segurança. A impetrante foi regularmente intimada a recolher o preparo e se pronunciar sobre a competência da Segunda Câmara Cível, diante do Decreto no 39.546/2018 do Governador do Distrito Federal, que comete a atribuição de “gerenciar as ações de inspeção, fiscalização, auditoria sanitária” ao gerente de apoio à fiscalização da Subsecretaria de Vigilância à Saúde (art. 62, I), autoridade que não integra o rol do art. 21, II, do RITJDFT (ID 31519907). Entretanto, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 32211768). É o relatório. DECIDO. O art. 69 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT) estabelece a necessidade de recolhimento do preparo no ajuizamento do mandado de segurança: “Sujeitam-se a preparo na Secretaria do Tribunal: (...) V - o mandado de segurança;”. Por sua vez, o art. 73 do RITJDFT dispõe que “Compete ao Presidente do Tribunal, nos recursos dirigidos às instâncias superiores, e aos relatores, nas ações de competência originária do Tribunal, decretar a deserção”. No caso em exame, a impetrante não requereu os benefícios da gratuidade de justiça na petição inicial, tampouco recolheu o preparo no prazo concedido no ID 31519907. Ante o exposto, DECRETO a deserção e determino o cancelamento da distribuição. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos (art. 73, parágrafo único, do RITJDFT). Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator